Tribunal: TJDFT
Processo: 0743291-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743291-05.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO FILHO DE LIMA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Intime-se Geraldo Filho de Lima para se manifestar acerca da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões de Mapfre Vida S.A. (id 37834755) no prazo de quinze (15) dias, conforme disposto no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator